Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-76.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600226-76.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600226-
76.2024.6.16.0125, que com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 20
da Resolução do TSE nº 23.608/19, julgou procedente a representação eleitoral proposta por Altair
Donizete de Pádua em face de Marcelo Aparecido da Silva, e, em consequência, condenou o
representado a pagar multa total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada
por Altair Donizete de Pádua com fulcro no artigo 57-D, § 3°, da Lei 9504/97, em face de Marcelo
Aparecido Silva. Alega-se que, após a publicação da pesquisa contratada pelo Representante, o
Representado divulgou um vídeo onde aduz que a pesquisa divulgada pelo Representante é
"Falsa", conforme se denota no vídeo em anexo. Não obstante isso compartilhou um áudio onde
tenta imputar ao Representante um crime eleitoral consistente na compra de votos, principalmente
de um bairro mais humilde da cidade, conforme se desprende do áudio em anexo. Logo, o vídeo e
o áudio elaborado e divulgado pelo Representado devem ser removidos imediatamente das redes
sociais, sob pena de multa diária). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO APARECIDO SILVA (RECORRENTE)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302942
17/12/2024
00:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44302942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.944

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600226-76.2024.6.16.0125 – Terra Roxa –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO SILVA
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSENTE PROVA
DA AMPLA DIVULGAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Aparecido da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa e
aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 ao recorrente, em razão de
compartilhamento de vídeo e áudio que supostamente ofenderiam a imagem
do então candidato não eleito Altair Donizete de Padua.
1.2 O recorrente alegou, preliminarmente, a perda de objeto diante da
superveniência das eleições. Em relação ao mérito, sustentou a inexistência
de responsabilidade pela produção do material, ausência de menção direta ao
recorrido, e falta de comprovação de ampla repercussão do conteúdo.
Requereu, então, a improcedência da representação e subsidiariamente, a
redução da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender que a publicação extrapola a
liberdade de expressão por ofender a honra e a imagem dos envolvidos, bem

Num. 44302942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
como por se tratar de divulgação de fatos sabidamente inverídicos
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve perda de objeto em virtude
da realização das eleições; ii) se o compartilhamento de vídeo e áudio em
grupo de WhatsApp caracteriza propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada porque a
superveniência das eleições não prejudica a análise de representações que
envolvam sanções pecuniárias, pois o interesse processual persiste para
apuração de eventual ilícito eleitoral.
3.1 Para configuração de propaganda eleitoral negativa, é necessário que o
conteúdo seja amplamente divulgado, com potencial de influenciar o
eleitorado. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deste
Tribunal destaca que postagens em ambiente restrito, como grupos de
WhatsApp, não configuram propaganda eleitoral se ausentes repercussão
significativa e violação à igualdade entre candidatos.
3.2 No presente caso, não há prova de viralização ou do compartilhamento
em massa do vídeo e do áudio impugnados, tampouco prova de que o grupo
possuia caráter aberto, ou do número de participantes, de forma que o
conteúdo não pode ser enquadrado no conceito de propaganda eleitoral, pois
ausente o requisito da publicidade.
3.3 O princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral deve prevalecer,
garantindo a livre manifestação de opiniões em contextos limitados e
privados, sem comprovação de impacto eleitoral relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar a improcedência da
representação por propaganda eleitoral negativa.
4.2 Tese de julgamento: "A postagem vídeo e áudio em grupo restrito de
WhatsApp, sem comprovação de repercussão eleitoral significativa, não
configura propaganda eleitoral negativa".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IV e LIV; Lei nº
9.504/1997, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: REspe nº 13351/SE, Relatora Ministra Rosa
Weber, DJE 15/08/2019; RE nº 060019386, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS, 06/11/2024.

Num. 44302942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Aparecido da Silva contra sentença
proferida pelo juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa que julgou procedente a
representação proposta por Altair Donizete de Pádua, candidato não eleito ao cargo de
prefeito no município de Terra Roxa, e condenou o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 20.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44165011), o recorrente alegou, preliminarmente, a perda
de objeto, em razão da superveniência da eleição. Em relação ao mérito, argumentou
que a) não foi responsável pela produção do material; b) o conteúdo foi veiculado em
grupo fechado de Whatsapp; c) não fez qualquer menção ao recorrido, eis que apenas
repassou o áudio e o vídeo recebido; d) o conteúdo do aúdio e do vídeo não possui
caráter difamatório por se tratar de crítica no âmbito do debate político; e) o recorrido é
figura pública, razão pela qual está sujeito a críticas mais ácidas. Requereu, então, o
conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a aplicação de multa e,
subsidiariamente, pela sua aplicação no mínimo legal.
Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44165017).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
por entender que a publicação extrapola a liberdade de expressão, por ofender a honra e
imagem dos envolvidos, bem como há divulgação de fatos sabidamente inverídicos (ID
44171027).
É o relatório.

VOTO
a) Da preliminar de perda de objeto e da admissibilidade do recurso
O recorrente alegou, preliminarmente, a perda do objeto em virtude da superveniência das

Num. 44302942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
eleições, sustentando que a realização do pleito ensejaria a ausência de interesse no
julgamento destes autos.
Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral é no sentido de que o encerramento do
período eleitoral não prejudica a análise de representações que envolvam a aplicação de
sanções pecuniárias por infrações à legislação eleitoral, sendo irrelevante, para tanto, a
realização ou conclusão do pleito.
Isso porque a aplicação de sanções previstas na legislação eleitoral, como a imposição de
multa no caso em análise, possui caráter autônomo e sobrevive à realização do
pleito. Nesse sentido, o interesse processual persiste, pois há uma questão concreta a ser
resolvida – a responsabilização dos representados pela eventual prática de ilícito eleitoral.
No presente caso, a controvérsia reside na análise da suposta prática de irregularidade na
propaganda eleitoral consubstanciada na divulgação de vídeo e áudio por meio de
Whatsapp contendo suposto inverídico e difamatório, o que pode ensejar a imposição de
multa.
Desse modo, não há que se falar em perda do objeto, uma vez que subsiste o interesse
processual na análise do mérito da presente demanda.
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A controvérsia dos autos cinge-se à divulgação de vídeo e áudio pelo recorrente, em
grupo de WhatsApp, no dia 04/10/2024, com suposto teor de propaganda eleitoral
negativa a respeito de Altair Donizete de Pádua, candidato a prefeito não eleito no
município de Terra Roxa.
Na hipótese, o vídeo impugnado informa que o recorrido contratou empresa para
realização de pesquisa eleitoral, que não é especializada para este serviço, eis que
a atividade principal seria a edição de jornais diários. O vídeo, então, afirma se tratar de
contratação de pesquisa falsa (ID 44184822).
Por sua vez, o áudio traz gravação por meio da qual há alegação de que o recorrido
obteve votos de maneira ilícita em determinada região do município, insunuando a compra
de votos
Veja-se transcrição do áudio apresentado na petição inicial (ID 44164824):
“Pessoal, eu acabei de sair de uma reunião da coordenação. Tava eu, o Altair e os cara
lá de Umuarama. E temos uma missão braba, heim? Temo que levar o maior número de
gente lá no BNH. Fazer pressão a noite toda, bater firme lá, gente. Quanto mais gente
melhor. Vocês sabem que lá o povo é mais fácil. Lá a gente consegue mudar, dar uma

Num. 44302942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
enganadinha. O Rafael falou pra gente bater forte lá que o povo é mais carente, mais
fácil de mudar. Então, a missão não é fácil não. Mas nós vamos conseguir: estamos com
dinheiro, tamo calçado. E vamo pra cima! Vamo pra cima que até sábado a gente muda o
povo de BNH pra nós. Beleza, pessoal? Conto com todos.”
O juízo de primeiro grau considerou que o vídeo e o áudio tinham como objetivo ferir a
imagem política do recorrido, de forma a interferir na corrida eleitoral de forma irregular, o
que o levou a julgar procedente a representação eleitoral, por entender caracterizada a
prática de propaganda negativa.
No entanto, o recorrido, na petição inicial, apenas demonstrou o compartilhamento do
conteúdo impugnado no grupo de Whatsapp chamado “Força Jovem”. Veja- se:
Como se vê, inexistem provas de que o vídeo e o áudio apresentados na petição inicial
tenham sido compartilhados em outros meios de comunicação ou que tenham viralizado e
sido amplamente difundidos no âmbito da internet, o que justificaria a intervenção da
Justiça Eleitoral.

Num. 44302942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
José Jairo Gomes conceitua a propaganda eleitoral, como:
É a propaganda elaborada pelos partidos políticos e candidatos com a finalidade de
captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se por
levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada,
candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais apto
para o cargo em disputa.
A análise dos autos demonstra a ausência de provas quanto à repercussão do áudio e
vídeo ao público em geral, haja vista que não foi demonstrada a ocorrência de
compartilhamentos ou engajamentos significativos do conteúdo combatido, o que reforça
a convicção de que não houve violação à paridade entre os candidatos ao pleito
municipal.
Como há prova de divulgação do conteúdo impugnado apenas no âmbito de um grupo no
aplicativo Whatsapp, sobre o qual sequer há notícia acerca do número de
integrantes, tampouco comprovação de que se trata de grupo aberto, o material não
pode ser enquadrado no conceito de propaganda, visto que ausente o requisito da
publicidade, não sendo aplicáveis, por consequência, as regras que regulamentam a
propaganda eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. ”VIRALIZAÇÃO” FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-
TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso
especial eleitoral
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo
que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o

Num. 44302942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da
resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo
limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou
de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem. (Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose
Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelo Aparecido Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral negativa, com aplicação de multa
de R$ 20.000,00, em razão de charges compartilhadas em grupo de WhatsApp, que
ofenderiam a imagem do então candidato não eleito Altair Donizete de Padua.
1.2 O recorrente alegou que as charges compartilhadas em grupo de WhatsApp, ainda

Num. 44302942 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
que críticas, estão dentro dos limites da liberdade de expressão, pedindo a reforma da
decisão, e subsidiariamente a redução da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, por entender
que que ambas as publicações foram realizadas por cidadão comum, devidamente
identificado, que expressou seu posicionamento político em relação aos participantes do
pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Discute-se nos autos se a divulgação de charges em grupo restrito de WhatsApp
caracteriza propaganda eleitoral negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização
de propaganda eleitoral negativa exige prova de ampla divulgação com potencial para
influenciar o eleitorado.
3.2 Postagens em grupo de WhatsApp, por serem restritas a um grupo específico,
não configuram propaganda eleitoral, mas sim exercício da liberdade de
expressão, desde que não comprovada a repercussão significativa ou o potencial
lesivo ao pleito eleitoral.
3.3 No presente caso, não há prova de viralização ou compartilhamento em massa
das charges, tampouco prova do número de participantes do grupo em que
compartilhada a crítica, de forma que o conteúdo não pode ser enquadrado no
conceito de propaganda eleitoral, pois ausente o requisito da publicidade.
3.4 O princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral deve prevalecer, garantindo a
livre manifestação de opiniões em contextos limitados e privados, sem comprovação de
impacto eleitoral relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar a improcedência da representação
por propaganda eleitoral negativa.
Tese de julgamento: "A postagem de charges em grupo restrito de WhatsApp, sem
comprovação de repercussão eleitoral significativa, não configura propaganda eleitoral
negativa."
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060019386, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2024.

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
VÍDEO NO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E

Num. 44302942 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Federação Brasil da Esperança - FE
Brasil de Paraíso do Norte e por Ricardo Arruda Nunes, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação
por propaganda eleitoral negativa e determinou a remoção do vídeo impugnado do
aplicativo WhatsApp.
1.2 A Federação Brasil da Esperança pugnou para que seja imposta ao representado a
proibição de publicar vídeos com conteúdos inverídicos sobre o fechamento do Hospital
Paraíso e imposição de multa em razão da irregularidade.
1.3 Ricardo Arruda Nunes, por sua vez, argumentou que o vídeo foi veiculado em
ambiente restrito (WhatsApp) e não configuraria propaganda negativa.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral negativa
por Ricardo Arruda Nunes, em desfavor de Carlos Alberto Vizzoto, então candidato à
reeleição ao cargo de prefeito do município de Paraíso do Norte, bem como da
possibilidade de aplicação de multa ao representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No caso em análise, o representante, inobstante alegue que o vídeo "circulou" no
WhatsApp, apenas demonstra o compartilhamento entre duas pessoas específicas.
Verifica-se a ausência de provas quanto à repercussão da mídia ao público em geral,
haja vista que não foi demonstrada a ocorrência de compartilhamentos ou engajamentos
significativos do vídeo combatido, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
3.2 Como apenas há prova do compartilhamento no âmbito do aplicativo WhatsApp
entre duas pessoas, o vídeo não pode ser enquadrado no conceito de propaganda, visto
que ausente o requisito da publicidade, por consequência, não se submete às regras que
regulamentam a propaganda eleitoral.
3.3 Portanto, considerando que vídeo veiculado no aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp, de modo restrito, não configura a prática de propaganda
eleitoral, deve ser dado provimento ao recurso interposto por Ricardo Arruda
Nunes, para julgar improcedente a presente representação, e ser julgado
desprovido o recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança de Paraíso do
Norte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso interposto pelo representado CONHECIDO E PROVIDO, para julgar
improcedente a representação eleitoral.
4.2 Recurso interposto pela representante CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44302942 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
4.3 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em ambiente restrito de WhatsApp,
sem a comprovação da ampla divulgação, não caracteriza propaganda eleitoral, eis que
ausent o requisito da publicidade.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060035207, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/10/2024.
Desse modo, considerando que o vídeo e o áudio foram veiculados no aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp, sem comprovação de que se tratou de grupo aberto,
ou da ampla divulgação do conteúdo, não há configuração da prática de propaganda
eleitoral irregular.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento ao recurso interposto por Marcelo Aparecido
Silva para julgar improcedente a presente representação, afastando-se, por
consequência, a imposição de multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por Marcelo Aparecido Silva para julgar improcedente a presente representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600226-76.2024.6.16.0125 - Terra Roxa -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
MARCELO APARECIDO SILVA - Advogado do RECORRENTE: EPAMINONDAS CAETANO
JUNIOR - PR57792- RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Advogado do RECORRIDO:
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44302942 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:15:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700151075600000043249572
Número do documento: 24121700151075600000043249572
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:51:10
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024